Tribunal: TJMT
Processo: 1043917-03.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043917-03.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANTONIA SANTINA DE ARRUDA - CPF: 016.617.251-04 (RECORRENTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (REPRESENTANTE), RODRIGO DILEON MALHEIROS CAMARGO - CPF: 029.160.561-30 (RECORRIDO), GIOM NOBRE BANDEIRA registrado(a) civilmente como GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1043917-03.2022.8.11.0001 – Oitavo Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: ANTONIA SANTINA DE ARRUDA.

RECORRIDO: RODRIGO DILEON MALHEIROS CAMARGO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ACIDENTE DE TRANSITO
– RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONFIGURADA – DANOS MATERIAL – COMPROVADO – VALOR INDENIZATÓRIO EM CONFORMIDADES COM AS FINALIDADES LEGAIS – LUCROS CESSANTES – FALTA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos acerca dos lucros cessantes experimentados pelo demandante, impõe-se a improcedência de tal pleito, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no valor de R$ R$ 527,52 (quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos), e julgou improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes,
decorrentes de acidente de trânsito.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos materiais.

2. Defende a ocorrência de lucros cessantes.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos materiais.

Rejeito tal tese recursal, eis que, o valor arbitrado na r. sentença corresponde as despesas devidamente comprovadas nos autos, não merecendo reforma.

2.
Defende a ocorrência de lucros cessantes.

Rejeito tal tese recursal, pois o pleito do recorrido, sob tal rubrica indenizatória, se lastreia em recibo particular emitido pela própria recorrente, sem assinatura das partes,
o que impossibilita o acolhimento do pleito.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual beneficio da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023